Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-40.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706535-40.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAQUEU MARTINS GAMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Nas razões recursais, Id. 75535621, o apelante ZAQUEU MARTINS GAMA pugna pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, em despacho proferido no Id. 75831685, esta relatoria registrou que os documentos de consultas à restituição do Imposto de Renda do autor, anexados à apelação não se mostraram suficientes para demonstrar a hipossuficiência. Em razão disso, o apelante, qualificado profissionalmente como comerciante, foi intimado para carrear aos autos a página do sistema Registrato do Banco Central do Brasil, na qual constassem todos os vínculos financeiros e instituições bancárias com as quais mantém relacionamento, bem como os extratos correspondentes a tais vínculos, a fim de possibilitar a adequada aferição da sua real situação econômica. Ato contínuo, na petição de ID 76198826, o apelante reitera a situação de hipossuficiência, não trazendo aos autos, contudo, os documentos requeridos por este juízo no Id 75831685. Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Repisa-se que os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento do preparo comprometeria o atendimento das necessidades da recorrente. Logo, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a situação de hipossuficiência alegada, concluo pela negativa de concessão do benefício postulado. Com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pelo Apelante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, FIXO PRAZO DE 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator